Tribunal: TJDFT
Processo: 0736633-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736633-26.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIGEFREDO RODRIGUES ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SIGEFREDO RODRIGUES ROCHA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face de DISTRITO FEDERAL: “Após o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0754479-27.2023.8.07.0000, a autora requer o cancelamento do precatório de ID 195070105 ao fundamento de que foi declarada a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020. Intimado, o réu não se manifestou sobre a questão. Da análise dos autos, verifica-se que o precatório (ID 195070105) foi expedido, com observância à decisão proferida em 17 de maio de 2023, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade no 0706877-74.2022.8.07.0000, em trâmite no Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital no 6.618/2020, que estabeleceu nova definição de valor de requisição de pequeno valor – RPV. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário no 1.491.414, interposto contra o acórdão- ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Assim, restabeleceu-se a vigência do artigo 1o da Lei no 3.624/2005, com redação dada pela Lei no 6.618/2020, que fixou que serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração direta, cujo valor não ultrapasse 20 (vinte) salários mínimos. No presente caso, o precatório foi expedido no valor de R$ 8.180,30 (oito mil cento e oitenta reais e trinta centavos). Após o julgamento do Agravo de Instrumento no 0754479-27.2023.8.07.0000, o valor da condenação restou fixado em R$ 22.048,20 (vinte e dois mil, quarenta e oito reais e vinte centavos, conforme planilha de ID 232861281. Ressalte-se que a quantia é inferior a 20 (vinte) salários mínimos. Em face das considerações alinhadas, DEFIRO o pedido para determinar o cancelamento do precatório de ID 195070105, e, consequentemente, a expedição de requisição de pequeno valor – RPV com base na planilha de ID 232861281. Após a preclusão, fica atribuída a esta decisão força de OFÍCIO para solicitar à Coordenação de Precatórios – COORPRE as providências pertinentes ao CANCELAMENTO do precatório de ID 195070105, expedido em favor de RESENDE MORI HUTCHISON ADVOGADOS ASSOCIADOS. Destinatário: Coordenação de Precatórios – COORPRE.” (...) “Os autores interpuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 241309531, que deferiu o pedido de cancelamento do precatório de ID 195070105 e consequentemente a expedição de requisição de pequeno valor – RPV. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi concedido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos interpostos, tendo ele se manifestado (ID 244762694). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alegam os autores que há erro de fato na decisão, pois, ao determinar as providências para o cancelamento do precatório expedido citou erroneamente o escritório RESENDE MORI HUTCHISON ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade estranha ao processo. Razão assiste aos autores, o que será corrigido a seguir. Afirmam, ainda, que há omissões na decisão, quanto ao fato de que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida, e quanto ao fato de que os recursos a serem interpostos pelo devedor não são dotados de efeito suspensivo, portanto, não obstam a eficácia imediata das decisões judiciais, podendo ser objeto desde logo de cumprimento. Todavia, inexiste qualquer omissão na decisão embargada, posto que todos os argumentos foram apreciados. Sendo determinado que se aguarde a preclusão da decisão como forma de resguardar a segurança jurídica e regular tramitação do feito, em razão da possibilidade de apresentação de recurso em face da referida decisão. Em face das considerações alinhadas e por se tratar de mero erro material, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, passando o penúltimo parágrafo da decisão de ID 241309531 a ter a seguinte redação: Após a preclusão, fica atribuída a esta decisão força de OFÍCIO para solicitar à Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE as providências pertinentes ao CANCELAMENTO do precatório de ID 195070105, expedido em favor de SIGEFREDO RODRIGUES ROCHA, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais, conforme instrumento procuratório constante do ID 153296229, em favor do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS.” O Agravante sustenta (i) que “o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida pelo valor mantido, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio, pois com a rejeição total da impugnação do devedor restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos, haja vista a homologação do valor total do crédito exequendo”; (ii) que “deveria àquele juízo ter determinado a imediata expedição dos competentes requisitórios, em consonância com o princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88, bem como ao 4o do CPC”; (iii) que “não é necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento à execução, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao OITAVO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO”; (iv) que “a certificação do direito pleiteado pelo manto da coisa julgada formada no processo de conhecimento, aliado à rejeição dos embargos do devedor ou da impugnação ao cumprimento de sentença, reduz consideravelmente as chances dos recursos interpostos pelo devedor serem acolhidos, sendo possível, num juízo de concordância prática dos valores constitucionais envolvidos, dar prevalência ao primeiro em detrimento do segundo”; (v) que, “em caso de eventuais recursos a serem interpostos pela Fazenda Pública, poderá ela reaver eventuais valores pagos indevidamente”; (vi) que “não se vislumbra razão de fato e de direito que impeça a regular tramitação do feito até a satisfação total da obrigação naquilo que já se encontra estabilizado pela coisa julgada formada no processo de conhecimento, solução esta que preserva e compatibiliza a essência destes importantes valores constitucionais”; (vii) que “não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo, incidindo, na espécie, mutatis mutandis, a Súmula no 405 do Supremo Tribunal Federal”; (ix) que “aquele juízo não se atentou que aguardar a preclusão da decisão para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, em flagrante afronta ao princípio dispositivo”; (x) que “há a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora, o que representa uma típica forma de caução legalmente prevista, restando atendido o que dispõe o art. 520, IV, do CPC”; (xi) que “a remuneração dos servidores públicos sempre foi considerada como uma excelente garantia (AAA) para todo tipo de operações financeiras, pois as parcelas são descontadas diretamente dos salários, sendo exatamente esta a razão pela qual as instituições financeiras oferecem taxas de juros mais baixas nos empréstimos consignados, por exemplo”; e (xii) que “não há dúvidas de que a suspensão da execução em razão da existência de prejudicial externa implica na afronta ao art. 921, I, do CPC, e na má-aplicação do disposto no art. 313, V, “a”, do CPC”. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento”. Preparo recolhido (ID 75689735). É o relatório. Decido. Não é possível divisar, ao menos em sede de cognição sumária, óbice ao prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva. Todavia, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo dos direitos do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator